Tribunal: TJSP
Processo: 2107044-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a ordem econômica (combustíveis) - Lei no. 8176/91
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante – Liberdade condicionada ao pagamento de fiança no valor do equivalente a 70 salários mínimos – Hipossuficiência – Medida liminar deferida – Paciente assistido pela Defensoria Pública e que fazem jus à liberdade provisória, nos termos do artigo 350 do CPP – Obrigação de observância dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma – Precedentes desta Corte –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante – Liberdade condicionada ao pagamento de fiança no valor do equivalente a 70 salários mínimos – Hipossuficiência – Medida liminar deferida – Paciente assistido pela Defensoria Pública e que fazem jus à liberdade provisória, nos termos do artigo 350 do CPP – Obrigação de observância dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma – Precedentes desta Corte – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107044-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante GISLAINE
CRISTINA LUCENA DE SOUZA e Paciente GERFERSON SANTANA DE
QUEIROZ ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107044-49.2020.8.26.0000 -Voto no 824
2
VOTO no 824
HABEAS CORPUS no 2107044-49.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira 2a. Vara Criminal
Pacientes: Geferson Santana de Queiroz Almeida
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Prisão em flagrante
Liberdade
condicionada ao pagamento de fiança no valor do equivalente a
70 salários mínimos Hipossuficiência Medida liminar
deferida Paciente assistido pela Defensoria Pública e que
fazem jus à liberdade provisória, nos termos do artigo 350 do
CPP Obrigação de observância dos artigos 327 e 328 do
mesmo diploma Precedentes desta Corte Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo a favor de Gerferson
Santana de Queiroz Almeida, preso desde 20/05/2020, denunciado como
incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91, contra ato do Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Limeira, consistente no arbitramento de
fiança no valor de 70 (setenta) salários mínimos.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso
porque foi considerado gerente do estabelecimento, mas é apenas frentista
e caixa. Assinou o documento na delegacia sem ler. Assevera que foi
fixada fiança no valor de 70 salários mínimos. O paciente não aufere lucros
no posto, sendo mero empregado assalariado. Aduz que o salário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107044-49.2020.8.26.0000 -Voto no 824
3
paciente gira em torno de R$ 3.500,00. Os crimes imputados ao paciente
necessitam responsabilização objetiva. Houve coação ilegal no valor
fixado da fiança.
Concedida a medida liminar (fls. 69/70), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 74/76).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 79/83).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante, sob
acusação de praticar o exposto no artigo 1o, inciso I da Lei 8.176/91.
O Magistrado a quo concedeu a liberdade
provisória mediante o pagamento da fiança arbitrada no equivalente a
setenta salários mínimos.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente
não tem condições de arcar com o recolhimento da fiança em tela e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107044-49.2020.8.26.0000 -Voto no 824
4
isto, a manutenção do encarceramento configuraria constrangimento ilegal.
Impõe-se, in casu, a concessão da ordem.
Com efeito, segundo informações constantes dos
autos, o paciente é assistido nos autos pela Defensoria Pública.
As informações prestadas pelo Magistrado a quo
não trouxeram quaisquer elementos que pudessem, em sentido contrário ao
alegado na impetração, indicar um mínimo de suficiência econômica do
paciente, de modo a justificar a efetiva imposição do pagamento da fiança
arbitrada.
E se dessume que, não recolhida a fiança em face
da impossibilidade financeira.
Além disso, foi atribuída ao paciente a prática de
delito que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa.
Note-se que, deveras, o magistrado ao manter a
fiança arbitrada, deixou de decretar a prisão preventiva, considerando,
pois, ausentes os requisitos para tanto. Assim, não conseguindo o paciente
arcar com as fianças arbitradas e observadas as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107044-49.2020.8.26.0000 -Voto no 824
5
concreto, justifica-se o afastamento.
Assim, é caso de se conceder a liberdade
provisória, independentemente de fiança, nos termos do art. 350 do CPP
em face das peculiaridades do caso, e devendo ficar o paciente submetido
às exigências previstas nos artigos 327 e 328 do mesmo Código.
Nesse rumo o posicionamento desta Corte:
“Habeas corpus'. Prisão preventiva. Suposta prática do crime de
furto qualificado na forma tentada. Concessão de liberdade
provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares,
dentre elas o pagamento de fiança equivalente a um (1) salário
mínimo. Hipossuficiência do paciente. Fiança afastada. Contudo, de
rigor a manutenção das demais medidas cautelares impostas pela
MM. Juíza da causa, sob pena de revogação do benefício e
decretação de prisão preventiva. Inteligência dos artigos 282, § 4o,
312, parágrafo único, e 350, todos do Código de Processo Penal.
Ordem concedida, portanto.” (Habeas Corpus no 0074551-
97.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 13/06/2013)
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
TENTADO.
Liberdade
provisória condicionada
ao
pagamento
de fiança Paciente
hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública - Possibilidade de
concessão da liberdade sem obrigação de fiança - ORDEM
CONCEDIDA” (Habeas Corpus no 0360961-82.2010.8.26.0000,
Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25/11/2010).
Diante do exposto, ratificando-se a medida
liminar concedida, concede-se a ordem, para se deferir,
independentemente do pagamento da fiança, nos termos do art. 350 do
Código de Processo Penal, a liberdade provisória ao paciente Gefferson
Santana de Queiroz Almeida, impondo-lhes a observância do disposto nos
artigos 327 e 328 do citado diploma legal (o que se afigura suficiente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107044-49.2020.8.26.0000 -Voto no 824
6
caso concreto).
FÁTIMA GOMES
RELATORA